Tribunal: TJBA
Processo: 8024542-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024542-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: PEDRO LOPES DE SOUZA Advogado(s): CLEIDE ROCHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JEAN ALEX RODRIGUES GALIO Advogado(s): WADSON MIRANDA PINHEIRO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. INCONFORMISMO. TESE RECURSAL. FÉ PÚBLICA DO DOCUMENTO EXPEDIDO PELO CARTÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento, que reformou a decisão de primeiro grau e reconheceu a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê para processar e julgar Ação de Reintegração de Posse. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação da regra de prevenção prevista no artigo 60 do Código de Processo Civil, por se tratar de litígio possessório envolvendo imóvel situado, em tese, no território de mais de uma comarca. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à análise da admissibilidade do presente Agravo Interno, especificamente no que tange ao cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, verificando-se se as razões apresentadas pelo Recorrente impugnam, de forma específica e fundamentada, os alicerces da decisão monocrática recorrida. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão atacada, mediante a exposição de fundamentos de fato e de direito que se contraponham diretamente àqueles que embasaram o provimento jurisdicional. A mera reiteração de argumentos já superados ou a apresentação de razões genéricas e dissociadas do conteúdo decisório não satisfazem tal requisito. 4. No caso concreto, o Agravante Interno não confrontou o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a aplicação da regra de competência por prevenção disposta no artigo 60 do Código de Processo Civil para hipóteses de imóveis localizados em mais de uma circunscrição judiciária. Em vez disso, limitou-se a defender a fé pública do documento, expedido pelo Registro de Imóveis do Morro do Chapéu, além de defender a necessidade de geo referenciamento do imóvel para determinar em qual das comarcas se situa. 5. A ausência de impugnação específica e direta ao ratio decidendi da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta o conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. IV. Dispositivo e tese 6. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficiente a mera repetição de teses anteriores ou a formulação de alegações genéricas e desvinculadas dos fundamentos do julgado. 2. A não observância do dever de impugnação específica acarreta a inadmissibilidade do recurso de agravo interno, por ausência de requisito extrínseco de regularidade formal." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 932, III, e 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 297.456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.